Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016105-91.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EUGÊNIO ROBERTO BERGAMIM e OUTROS com o objetivo de sanar vício no julgamento dos Aclaratórios que foram opostos em face do julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado por Vagner Teófilo Pereira.
Os Embargantes alegam que o aresto é omisso pois não enfrentou a tese concernente à perda do objeto em decorrência da alienação dos semoventes para terceiro, quando ainda não havia qualquer decisão judicial determinando a indisponibilidade da reses sub judice.
Sustentam que ao decidir pela indisponibilidade sem considerar a alienação dos bovinos, afronta o artigo 489, III, § 1.o, IV do CPC e cerceia o direito de ampla defesa da parte, previstos no artigo 5.o, LIV da Constituição Federal.
Sob tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.026, § 1.o do CPC. No mérito, requerem o provimento dos Aclaratórios para “seja indeferida a indisponibilidade dos semoventes pretendida pelo Agravante ou, alternativamente, seja expressamente proibida a indisponibilidade sobre semoventes de terceiros estranhos à lide”(sic).
Contrarrazões do Embargado VAGNER TEÓFILO PEREIRA sob o ID. 43798990.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a dicção do § 1.o do art. 1.026 do CPC, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na hipótese, diferente do que afirmam os Embargantes, a tese sobre a perda do objeto foi enfrentada por esta Relatora, sendo consignado que a verdadeira intenção da parte com esse argumento é justificar as razões pelas quais não poderão cumprir o aresto de ID. 29861495, ou seja, a indisponibilidade dos semoventes até a discussão final da demanda, posto que alienados a terceiro sem autorização judicial.
Assim, neste juízo de cognição prefacial dos Embargos de Declaração, não entrevejo a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Intime-se.
Em seguida, retorne-me para lançar relatório.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora